Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMNTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
2. In casu, a autora não participou do negócio jurídico que originou a dívida e teve seu nome inscrito no cadastro dos inadimplentes, portanto, a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se suficiente a compensar pelos danos sofridos, em observância a capacidade econômica das rés, sem configurar enriquecimento ilícito, guardando estrita obediência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Em caso de provimento do recurso, mostra-se indevido majorar os honorários advocatícios recursais em face do recorrido por possuir o instituto natureza de cláusula de barreira, visando, primordialmente,
evitar a interposição reiterada de recursos meramente protelatórios.
4. Na esteira do entendimento do STJ, os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários advocatícios na origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.